Tribunal: TJES
Processo: 5006513-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-65.2021.8.08.0000

AGTE: COMERCIAL KS LTDA

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. INDEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA
DOS EVENTUAIS BENS OU ATIVOS FINANCEIROS.
RECURSO DESPROVIDO.

I- De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.
Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

II-
A jurisprudência desde eg. Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça,
sendo
possível uma empresa ficar inativa e ainda assim possuir considerável patrimônio.

III-
Igual raciocínio se aplica a
garantia do juízo para a oposição de embargos à execução
fiscal
.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 DE AGOSTO DE 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006513-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL K S LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-65.2021.8.08.0000

AGTE: COMERCIAL KS LTDA

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL KS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 9933907, originário) que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, determinando a sua respectiva intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ela opostos, bem como para proceder ao complemento da garantia do executivo em questão.

Em suas razões recursais (ID 1875354), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos com intuito de questionar o auto de infração lavrado por supostamente ter deixado de recolher o imposto (ICMS) devido por substituição tributária; (ii) fez juntar aos autos de origem documentos que comprovam a completa paralisação da sua atividade comercial por ato unilateral do Secretário do Estado da Fazenda, que cassou a sua inscrição estadual; (iii) se uma empresa não funciona, por óbvio, ela também não possui renda e condições de arcar com quaisquer despesas, principalmente com a garantia integral da execução fiscal e as custas judiciais dos respectivos embargos; (iv) além disso, os atos expropriatórios até então realizados, os quais lograram apenas o bloqueio da quantia de R$ 6.501,16 e do veículo M. Bens/LS 1113, Placa GKO2160, frente a uma execução fiscal no valor de R$ 10.000.000,00, também provam a completa insuficiência financeira, e; (v) nessa toada, uma vez comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, além do recebimento dos embargos sem a garantia integral do Juízo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 1887450, p. 01-05).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 2171270, p. 01-09).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2022.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-65.2021.8.08.0000

AGTE:

COMERCIAL KS LTDA

AGDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL KS LTDA
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 9933907, originário) que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, determinando a sua respectiva intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ela opostos, bem como para proceder ao complemento da garantia do executivo em questão.

Ao indeferir o pedido de gratuidade, o julgador
a quo
assim consignou (ID 9933907, originário):

[...] Cuidam os autos de embargos à execução fiscal opostos por COMERCIAL K S LITDA. - EPP em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Denota-se do feito que o despacho id. 9495739 determinou a intimação da embargante para comprovação, mediante documentação idônea, da impossibilidade de custeio das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício, bem como para que procedesse ao complemento do depósito prévio para fins de garantia integral da execução.

Em relação às alegações novamente perpetradas pela embargante, observo que a situação narrada no ato judicial supramencionado ainda permanece, ou seja, não há contexto que autorize a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.

Afinal, como se sabe, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que não basta a simples declaração de pobreza, vez que em favor das pessoas jurídicas não milita a presunção de veracidade do estado de hipossuficiência, prevalecendo a exigência constitucional de prova efetiva da pobreza declarada.

Não é outro o posicionamento do STJ, como se vê:

[...]

Ademais, a mera alegação de “cassação da inscrição estadual” da sociedade empresária requerente, sem qualquer comprovação acerca da inexistência de bens e/ou ativo financeiro em nome da pessoa jurídica, não é suficiente para autorizar a concessão do benefício, notadamente porque a ordem de serviço com a determinação em questão é datada de abril do ano corrente. Afinal, como dito, é imprescindível a apresentação de documentação idônea apta a comprovar a afirmada situação de miserabilidade.

Tal posicionamento, inclusive, é ratificado pelos demais tribunais pátrios e pela própria Corte Superior. É o que se vê:

[...]

A análise acerca do preenchimento das condições para deferimento do benefício em favor de pessoa jurídica deve ser feita de maneira criteriosa pelo juiz, de modo que o deferimento é medida absolutamente excepcional e somente deverá ocorrer mediante apresentação de provas inequívocas que atestem a situação de miserabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Destaca-se que, além do posicionamento pacífico no âmbito do Tribunal da Cidadania, é como vem se manifestando a jurisprudência pátria. Veja-se:

[...]

Como se não bastasse, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, aliás, possui entendimento idêntico ao até aqui sustentado.
É o que se vê:

[...]

À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra, ao tempo em que INDEFIRO o pleito de gratuidade de justiça, determino a intimação da embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015, bem como proceda ao complemento da garantia do executivo em questão.

[...]

Em suas razões recursais (ID 1875354), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos com intuito de questionar o auto de infração lavrado por supostamente ter deixado de recolher o imposto (ICMS) devido por substituição tributária; (ii) fez juntar aos autos de origem documentos que comprovam a completa paralisação da sua atividade comercial por ato unilateral do Secretário do Estado da Fazenda, que cassou a sua inscrição estadual; (iii) s
e uma empresa não funciona, por óbvio, ela também não possui renda e condições de arcar com quaisquer despesas, principalmente com a garantia integral da execução fiscal e as custas judiciais dos respectivos embargos; (iv) além disso,
os atos expropriatórios até então realizados, os quais lograram apenas o bloqueio da quantia de R$ 6.501,16 e do veículo M. Bens/LS 1113, Placa GKO2160, frente a uma execução fiscal no valor de R$ 10.000.000,00, também provam a completa insuficiência financeira, e; (v) nessa toada, uma vez comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, além do recebimento dos embargos sem a garantia integral do Juízo.

Pois bem. De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
. Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso, os documentos anexados não são suficientes para demonstrar de forma idônea a alegada incapacidade da agravante pessoa jurídica de pagar as despesas processuais.
A jurisprudência desde eg. Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça,
sendo
possível uma empresa ficar inativa e ainda assim possuir considerável patrimônio,
senão vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa.
2.
A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça.
4. Encontra-se preclusa a juntada de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência da empresa agravante, porquanto não apresentada dentro de prazo assinalado por esta relatoria. Outrossim, a agravante não apresentou justificativa para a juntada tardia de tal documentação. 5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA JURÍDICA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO IMPROVIDO.
1 A Súmula 481 do STJ estabelece que 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2 Conforme ensina o art. 99, §4º do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência é dada apenas à pessoa natural (pessoa física), o que, a contrário sensu imprime ordem de que a pessoa jurídica deve efetivamente comprovar a alegada hipossuficiência, o que não restou verificado nos autos. 3-
O C. STJ já decidiu em outras oportunidades que a demonstração da inatividade da empresa é prova insuficiente para demonstrar um eventual estado de miserabilidade jurídica, caso não se encontre acompanhada de maiores esclarecimentos sobre bens e ativos financeiros da empresa
.
4 Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000107, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017).

AGRAVO INTERNO em Agravo de instrumento. 1) pessoa jurídica. Assistência jurídica gratuita. Possibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. 2) alegada inatividade. Argumento Insuficiente. Possibilidade de a empresa estar inativa e reunir vasto patrimônio. Repertório jurisprudencial do stj. recurso improvido. 1) Não há óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. 2) A assertiva da agravante em prol da concessão do beneplácito denegado em primeiro grau é única: encontrar-se inativa desde 2008, de acordo com certidão da Receita Federal.
Sobredita argumentação, ainda que acompanhada de certidão de baixa de inscrição no CPNJ, não é o suficiente para fins de comprovação da alegada impossibilidade de suportar os custos inerentes ao processo, por ser possível uma empresa permanecer inativa por vários anos e ainda assim possuir vasto patrimônio, do que se defluiria ter condição financeira de suportar as despesas emanadas da demanda judicial.
Agravo Interno improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012129001686, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2012, Data da Publicação no Diário: 04/12/2012).

Igual raciocínio se aplica a
garantia do juízo para a oposição de embargos à execução
fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que "a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, ainda, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente". 2. In casu, o Tribunal de origem consignou:
"Ora, o recebimento dos embargos à execução quando ausente garantia integral da dívida pressupõe prova cabal no sentido de que a parte embargante não possui bens ou rendas suficientes a tanto. Prova essa que não foi produzida, sequer minimamente, nos autos. A alegada insuficiência não passou de mero argumento expendido pelo executado, uma vez que não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de amparar a alegação, seja declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, seja certidão negativa expedida pelo registro de imóveis ou pelo DETRAN/RS"
(fl. 112, e-STJ). 3. Desse modo, rever o consignado pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1680672/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃI COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença anulada: os Embargantes foram devidamente intimados para corrigirem o vício, inclusive sob o alerta de possível extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 dispõe não ser admissível embargos do executado antes de garantida a execução, caracterizando-se, assim, a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. 3
. O C. Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem mitigado a exigência prevista no referido dispositivo legal, a fim de autorizar o processamento dos embargos à execução fiscal quando a parte executada comprovar a sua hipossuficiência, sem prejuízo da contínua investigação de bens passíveis de penhora. 4. Hipótese em que, apesar de devidamente intimadas para tanto, as partes não lograram comprovar sua hipossuficiência econômica.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210033252, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006513-65.2021.8.08.0000

AGTE: COMERCIAL KS LTDA

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE. INDEFERIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA
DOS EVENTUAIS BENS OU ATIVOS FINANCEIROS.
RECURSO DESPROVIDO.

I- De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.
Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

II-
A jurisprudência desde eg. Tribunal entende que a certidão de baixa na inscrição do CNPJ ou declaração de inatividade, desacompanhada de documentação relativa a bens ou ativos financeiros, não induz a presunção de que faz jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça,
sendo
possível uma empresa ficar inativa e ainda assim possuir considerável patrimônio.

III-
Igual raciocínio se aplica a
garantia do juízo para a oposição de embargos à execução
fiscal
.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.